Tribunal: STF
Processo: RE 1489667
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Receptação Dolosa (Artigo 180, ‘caput’ do Código Penal) - Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo, nos termos do artigo 386, inciso II, III ou VII, do Código de Processo Penal - Impossibilidade - Redução das penas com reconhecimento da confissão como atenuante e sua compensação com a agravante da reincidência - Não cabimento - Fixação de regime prisional inicial aberto - Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Não cabimento - Isenção de custas - Pedido prejudicado - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas - Responsabilização inevitável - Legalidade e compatibilidade evidenciadas - Apelo desprovido” (documento eletrônico 13, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta, sob o argumento de que não foi apresentada motivação idônea para amparar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE 1.452.437 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu a questão suscitada neste recurso extraordinário:



    “Quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta conservar-se a adoção da modalidade inicial semiaberto, pois tem-se que a opção pelo regime prisional semiaberto atendeu, sobretudo em virtude da reincidência do agente em crime doloso, patrimonial violento (conforme certidão de fls. 124/125), sendo indiferente, no caso, ser a reincidência específica ou não, bem como o valor do objeto do delito, ao disposto no artigo 33, § terceiro, do Código Penal. 



    Com efeito, a despeito da pena aplicada, a reincidência do acusado, impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea ‘c’, do Código Penal (‘contrario sensu’), § terceiro, do Código Penal. 



    O passado criminoso do réu, que demonstrou personalidade avessa ao ordenamento jurídico, sendo reincidente na prática de delito doloso e grave, deixa clara a insuficiência da fixação do regime aberto, sendo o regime prisional semiaberto corretamente eleito no primeiro grau de jurisdição. Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração criminosa. 



    Lembre-se, ainda, que a receptação atua como inegável mola propulsora para a prática de furtos e roubos, crimes estes que tanto assolam a sociedade brasileira, de maneira que o furtador e o roubador somente persistem em tais práticas porque encontram destinatários para os bens, funcionando o receptador como alimento desse odioso círculo criminoso” (documento eletrônico 13, pp. 11-12).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E NA GRAVIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Regimento Interno desta Suprema Corte, em seu art. 13, V, ‘c’, autoriza ao Presidente do Supremo Tribunal Federal atuar como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, nas petições, nos recursos extraordinários e nos agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como naqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.396.886 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 9/11/2022 — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.445.153 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 — grifei).



    “Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.364.207 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/6/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator